Tribunal: TJSP
Processo: 2218162-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Marcelo Semer (Juiz Subst)
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-02
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória. Pleito do autor, em tutela provisória de urgência, de que fosse suspensa a exigibilidade do débito não-tributário, com a efetivação de depósito judicial do valor integral da multa administrativa. Decisão agravada que indeferiu o pedido. Reforma. Presença dos requisitos dos arts. 294 e 300, do CPC. Probabilidade do direito. Depósito judicial e em dinheiro do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória. Pleito do autor, em tutela provisória de urgência, de que fosse suspensa a exigibilidade do débito não-tributário, com a efetivação de depósito judicial do valor integral da multa administrativa. Decisão agravada que indeferiu o pedido. Reforma. Presença dos requisitos dos arts. 294 e 300, do CPC. Probabilidade do direito. Depósito judicial e em dinheiro do valor integral da multa que é suficiente para a suspensão da exigibilidade do débito não-tributário, em garantia à execução. Inteligência dos arts. 9o, II, §§ 2o e 3o e 15, I, da Lei n.o 6.380/80, alterada pela Lei n.o 13.043/14. Perigo de dano. Autor que corria o risco de ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito. Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000235857
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218162-64.2019.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante AUTO POSTO
PEDRO LESSA LTDA, é agravado INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS DO ESTADO
DE SÃO PAULO - IPEM.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente) e ANTONIO CARLOS VILLEN.
São Paulo, 2 de abril de 2020.
MARCELO SEMER
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218162-64.2019.8.26.0000 -Voto no 14594
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2218162-64.2019.8.26.0000
COMARCA: SANTOS 1a. VARA DA FAZENDA PÚBLICA
AGRAVANTE: AUTO POSTO PEDRO LESSA LTDA.
AGRAVADO: IPEM INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS
VOTO No 14594
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória. Pleito do autor,
em tutela provisória de urgência, de que fosse suspensa a
exigibilidade do débito não-tributário, com a efetivação de
depósito judicial do valor integral da multa administrativa.
Decisão agravada que indeferiu o pedido. Reforma.
Presença dos requisitos dos arts. 294 e 300, do CPC.
Probabilidade do direito. Depósito judicial e em dinheiro do
valor integral da multa que é suficiente para a suspensão da
exigibilidade do débito não-tributário, em garantia à
execução. Inteligência dos arts. 9o, II, §§ 2o e 3o e 15, I, da
Lei n.o 6.380/80, alterada pela Lei n.o 13.043/14. Perigo de
dano. Autor que corria o risco de ter seu nome inscrito nos
órgãos de proteção ao crédito. Decisão reformada. Recurso
provido.
Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fl. 54, integrada pela decisão de fl. 61, que indeferiram o pedido
do autor Auto Posto, em tutela provisória de urgência, de que fosse
suspensa a exigibilidade do débito não tributário com a efetivação de
depósito judicial, em garantia, do valor integral da multa.
Recorre, então, o autor (fls. 01/06), alegando, em resumo,
que: (i) requereu a autorização para a realização de depósito da multa em
juízo; (ii) inicialmente, pretendia se valer do benefício previsto no art. 1o, da
Portaria INMETRO n.o 19/2017, depositando o valor da multa com 30% de
desconto, porém, caso não fosse esse o entendimento, depositaria o valor
integral da multa; (iii) não incide na hipótese o CTN, por se tratar de débito
de natureza não-tributária. Pleiteia a antecipação dos efeitos da tutela recursal,
com a suspensão da exigibilidade do débito não-tributário e, ao final, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218162-64.2019.8.26.0000 -Voto no 14594
3
reforma total da decisão agravada.
Houve decisão interlocutória (fl. 10), para que o agravante
recolhesse o valor do preparo, que não acompanhou o recurso, o que foi feito
(fls. 16/17). Na mesma ocasião, o agravante optou por depositar o valor
restante da garantia, de modo que a garantia passou a ser na integralidade do
valor da multa administrativa (fls. 18/19).
O recurso é tempestivo e foi regularmente preparado.
Houve, então, decisão liminar, de minha lavra (fls. 22/23),
por meio da qual deferi a pretensão do agravante, concedendo a tutela
provisória de urgência, para que ficasse suspensa a exigibilidade da multa
administrativa em questão, até decisão final no agravo.
Intimada (fl. 27), a FESP não apresentou contraminuta (fl.
29).
É O RELATÓRIO.
Trata-se de agravo por meio do qual o autor pretende seja
deferido o seu pleito, em tutela provisória de urgência, de que fosse suspensa
a exigibilidade do débito não-tributário proveniente de multa administrativa.
E o recurso merece provimento.
Inicialmente, para que seja concedida a tutela provisória

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218162-64.2019.8.26.0000 -Voto no 14594
4
de urgência, há que estarem presentes alguns requisitos.
Assim, deverão estar presentes: (i) a probabilidade do
direito (fumus boni iuris); e (ii) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil
do processo (periculum in mora) (art. 300, do Código de Processo Civil).
No caso em questão, estão presentes os requisitos
ensejadores da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual deve ser
reformada a r. decisão agravada.
Com efeito, a probabilidade do direito está presente, tendo
em vista que o agravante depositou o valor integral e em dinheiro da multa
administrativa em discussão, de forma a garanti-la em juízo (fls. 18/19).
Destaco que, in casu, o débito não tem natureza tributária
(trata-se de multa administrativa), razão pela qual não tem incidência o artigo
151, do CTN ou a Súmula no 112, do STJ, mas a Lei no 6.830/80, alterada
pela Lei no 13.043/14, que prevê a garantia da execução fiscal por meio de
depósito em dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia nos artigos 9o, II e
§§ 2o e 3o e 15, I, nesses termos, a qual tem aplicação analógica no feito:
“Art. 2o - Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela
definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de 17 de
março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas
gerais de direito financeiro para elaboração e controle dos
orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do
Distrito Federal.
Art. 9o - Em garantia da execução, pelo valor da dívida, juros
e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, o
executado poderá:
(...)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2218162-64.2019.8.26.0000 -Voto no 14594
5
II - oferecer fiança bancária ou seguro garantia;
(...)
§ 2o Juntar-se-á aos autos a prova do depósito, da fiança
bancária, do seguro garantia ou da penhora dos bens do executado ou
de terceiros;
§ 3o A garantia da execução, por meio de depósito em
dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia, produz os mesmos
efeitos da penhora.
(...)
Art. 15 - Em qualquer fase do processo, será deferida pelo
Juiz:
I - ao executado, a substituição da penhora por depósito em
dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia” (g.n.).
O perigo de dano também se encontra presente, eis que,
caso não fosse suspensa a exigibilidade do débito não-tributário, o autor
corria o risco de ter seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito,
prejudicando sua atividade comercial.
Assim, constatada a probabilidade do direito e o perigo de
dano ao agravante, de rigor a reforma da r. decisão, confirmando a liminar
concedida no bojo deste agravo, para determinar, em antecipação dos efeitos
da tutela, que fique suspensa a exigibilidade do débito não-tributário em
questão, até o julgamento da ação.
Ante o exposto, e pelo meu voto, dou provimento ao
recurso.
MARCELO SEMER
Relator